Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744001-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AMORIM TAVARES APELADO: CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES DESPACHO Intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito do pedido de indeferimento da gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões (id. 39615858), oportunidade em que poderá colacionar aos autos extratos atualizados de suas contas bancárias, bem como, e especialmente, suas últimas declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora